Tribunal: TJES
Processo: 5005735-09.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Mandato
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005735-09.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CEZAR ASSIS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS REMANESCENTES. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a cobrança de honorários advocatícios remanescentes, decorrentes de contrato de prestação de serviços rescindido por inadimplência.

A empresa recorrente argumenta pela incidência do instituto da supressio, enquanto o autor sustenta que houve aceitação tácita dos valores apresentados na planilha de cálculos, devido à ausência de impugnação específica pela ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cobrança de valores remanescentes a título de honorários advocatícios e a alegação de supressão de direitos contratuais pela inércia na cobrança anterior.

RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrado que o autor exerceu seu direito de cobrar os honorários ao longo da relação contratual, descaracterizando a supressio, que exige inércia prolongada e legítima expectativa de renúncia ao direito.

Planilha apresentada pelo autor comprova os valores devidos, considerando o acordo verbal de redução de honorários durante a pandemia e o fim da situação excepcional estabelecido pela Portaria GM/MS n.º 913/2022.

A sentença reconheceu corretamente o pagamento parcial e condenou a requerida a quitar a diferença devida, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Não há necessidade de correção na penhora já determinada nos autos correlatos, conforme estabelecido pelo juízo sentenciante.

A sentença impugnada deve ser mantida, nos termos do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O exercício regular do direito de cobrança de honorários advocatícios durante a relação contratual, com a rescisão do contrato por inadimplência da contratante, descaracteriza a ocorrência de supressio, sendo devida a condenação ao pagamento do saldo remanescente conforme pactuado.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 422 (boa-fé objetiva);

Lei n.º 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 296214 SP 2013/0036369-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5005735-09.2023.8.08.0006

RECORRENTE/RECORRIDO: ANTONIO CEZAR ASSIS DOS SANTOS e EXPRESSO ARACRUZ LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS REMANESCENTES. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a cobrança de honorários advocatícios remanescentes, decorrentes de contrato de prestação de serviços rescindido por inadimplência.

A empresa recorrente argumenta pela incidência do instituto da supressio, enquanto o autor sustenta que houve aceitação tácita dos valores apresentados na planilha de cálculos, devido à ausência de impugnação específica pela ré.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cobrança de valores remanescentes a título de honorários advocatícios e a alegação de supressão de direitos contratuais pela inércia na cobrança anterior.

RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrado que o autor exerceu seu direito de cobrar os honorários ao longo da relação contratual, descaracterizando a supressio, que exige inércia prolongada e legítima expectativa de renúncia ao direito.

Planilha apresentada pelo autor comprova os valores devidos, considerando o acordo verbal de redução de honorários durante a pandemia e o fim da situação excepcional estabelecido pela Portaria GM/MS n.º 913/2022.

A sentença reconheceu corretamente o pagamento parcial e condenou a requerida a quitar a diferença devida, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Não há necessidade de correção na penhora já determinada nos autos correlatos, conforme estabelecido pelo juízo sentenciante.

A sentença impugnada deve ser mantida, nos termos do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O exercício regular do direito de cobrança de honorários advocatícios durante a relação contratual, com a rescisão do contrato por inadimplência da contratante, descaracteriza a ocorrência de supressio, sendo devida a condenação ao pagamento do saldo remanescente conforme pactuado.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 422 (boa-fé objetiva);

Lei n.º 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 296214 SP 2013/0036369-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com o requerido, rescindindo em 31/05/2023 diante da inadimplência da empresa contratante. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento dos honorários advocatícios não recebidos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pleito autoral para CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos valores devidos ao autor a título de honorários advocatícios, correspondentes ao montante de R$9.000,00 (nove mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.

Em tempo, CONFIRMO os efeitos da decisão de ID 34523951.

Em sede de Recurso Inominado, o autor discorre que a empresa requerida aceitou tacitamente os valores requeridos, diante da ausência de impugnação específica da planilha de cálculo apresentada. Destarte, pugna procedência total da exordial e concessão de gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, a empresa ré argumenta pela ocorrência de
supressio
do direito autoral diante da ausência de cobrança dos valores devidos a título de honorários contratuais, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Também requer a correção dos valores penhorados nos autos do processo de n° 5003191-48.2023.8.08.0006.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
ANTONIO CEZAR ASSIS DOS SANTOS
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Em relação às razões recursais do recorrente
ANTONIO CEZAR ASSIS DOS SANTOS
, verifico que a empresa recorrida impugnou todas as alegações autorais, inclusive quanto a existência de dívida entre as partes. Dessa forma, não se sustenta a alegação quanto a aceitação tácita dos valores requeridos pelo recorrente.

Ademais, no que tange ao recurso interposto por
EXPRESSO ARACRUZ LTDA
, ficou demonstrado que o autor realizou a cobrança do saldo remanescente referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja rescisão foi motivada pela inadimplência dos honorários pactuados

Por conseguinte, não há como acolher a tese recursal quanto a incidência do instituto da
supressio,
ou seja, supressão de um direito ou de prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo.

Referido instituto trata-se de desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e da confiança, de observância obrigatória em todas as relações contratuais realizadas sob o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse ponto, vejamos o seguinte entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da
supressio
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO DE PARCELAS RELATIVAS À REMUNERAÇÃO MÍNIMA MENSAL ESTABELECIDA EM CONTRATO. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. É inadmissível o recurso especial que não impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si sós, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (Súmula n. 283/STF). 3. A jurisprudência desta Corte já decidiu que a supressio indica a possibilidade de um redimensionamento da obrigação pela inércia qualificada de uma das partes em exercer um direito ou uma faculdade, durante o período da execução do contrato, criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 296214 SP 2013/0036369-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2018).

Isso porque a
supressio
decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.

Contudo, no presente caso, o autor exerceu seu direito no percurso temporal, uma vez que realizou a cobrança dos honorários contratuais devidos pela empresa ré, tendo encerrado o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes diante da inadimplência da contratante.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

A parte autora apresenta a planilha detalhada dos valores correspondente ao contrato, conforme ID 34452164, o qual demonstra o pagamento parcial dos valores no período de abril de 2020 a maio de 2023 pela mesma, não havendo menção sobre pagamento apenas no mês de maio de 2023, sendo reconhecido o pagamento de valores variáveis em R$2.000,00 (dois mil reais) a R$4.000,00 (quatro mil reais). No entanto, considerando o acordo verbal formalizado entre as partes, referente a redução de honorários na proporção de 50% durante o período de pandemia, bem como o marco estabelecido na Portaria GM/MS N° 913 de 22 de abril de 2022, a qual declara encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo corona-vírus 30 (trinta) dias após sua publicação, ou seja, em 22 de maio de 2022, diante da omissão expressa das parte quanto ao término da redução, entendo que deve ser aplicado o referido marco previsto na mencionada portaria para fim da redução dos honorários discutidos na demanda. Em atenção a planilha de cobrança do autor, apresentada em ID34452164, datada de abril de 2020 a maio de 2023, verifico que antes e após o período pandêmico mencionado fora pago ao autor pelo menos R$2.000,00 (dois mil reais) mensais, até a data de término da pandemia nos termos da Portaria GM/MS N° 913/2022. Ou seja, são exigíveis da parte requerida os honorários advocatícios correspondentes a diferença dos valores não pagos a partir do mês de junho de 2022 até maio de 2023, os quais deveriam se dar mediante pagamento integral, conforme pactuado em contrato, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais). Desse modo, em observância aos pagamentos reconhecidos nos autos, entendo que é devido pela requerida o montante de R$9.000,00 (nove mil reais), pelas razões fundamentadas na presente.

Por fim, inexiste necessidade de correção da penhora determinada pelo juízo sentenciante no bojo do processo de n° 5003191-48.2023.8.08.0006, uma vez que a decisão de Id. n° 10175111 não especificou valor para realização da penhora, dispondo que a constrição deve se abster ao valor deferido. Nota-se:

Feitas as considerações pertinentes, visando assegurar o Devido Processo Legal, conferindo Efetividade à Prestação Jurisdicional, DEFIRO o pleito formulado pelo autor, de modo que DETERMINO a penhora dos direitos/valores que forem adjudicados ou que vierem a caber a ora requerida, nos autos n.º 5003191-48.2023.8.08.0006, mediante indisponibilidade/reserva dos mesmos ("penhora no rosto dos autos"); LAVRA-SE o Termo de Penhora. SOLICITE-SE a Vara da Fazenda Pública desta Comarca que, no prazo de 10 dias, AVERBE a indisponibilidade/reserva sob comento, nos autos nº. 5003191-48.2023.8.08.0006, na forma do artigo 860, do CPC/15, comunicando-se a efetivação da medida a este juízo.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)